Tribunal: TJMT
Processo: 1010357-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010357-05.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VIVIANY MARIA DA SILVA - CPF: 021.163.391-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA HELENA DA SILVA VIEIRA - CPF: 019.672.061-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIRLEY VIGNA MENEZES - CPF: 522.466.631-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISA TRANQUILINO DA SILVA - CPF: 811.590.641-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA SOUZA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 004.842.161-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 006.437.061-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TANIA MARIA FERREIRA DA ROCHA - CPF: 384.626.991-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.449.981-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZULEIDE MARIA ROMAO - CPF: 284.524.459-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANE CAMPOS DA SILVA - CPF: 728.710.831-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FATIMA APARECIDA PEGO DE SOUZA - CPF: 901.080.191-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KATIA REGINA DA SILVA LARA - CPF: 883.322.681-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOANITA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 021.906.601-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 345.433.171-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NERLY ELEODORA DOS SANTOS - CPF: 717.849.261-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOYCIANE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 031.208.921-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MACLEIDE MARQUES FIGUEIREDO - CPF: 000.866.611-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIO MOISES DE ARAUJO - CPF: 008.052.081-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENTO CAETANO DOS SANTOS - CPF: 616.317.101-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAUL DIOGO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 015.243.931-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA LUCIA ROMAO DOS SANTOS - CPF: 411.882.681-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELMA CRISTINA NUNES DA SILVA - CPF: 022.175.411-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVANETE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 571.644.951-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 468.484.601-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELIA SILVA VALADARES - CPF: 649.960.421-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CONCEICAO MORAIS DA COSTA - CPF: 839.767.281-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VIVIANE VANNI CARVALHO - CPF: 961.492.301-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAGNO GARCIA BARROSO - CPF: 921.445.601-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOVELINO BOABAID DE SOUZA - CPF: 571.641.501-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELZIMARA GRACIELE DE ALMEIDA - CPF: 024.910.241-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVANA PIRES - CPF: 010.674.551-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRACI PINHEIRO GOMES - CPF: 345.835.801-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 148.619.331-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.087/2015. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DO VÍCIO MESMO OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA INDEVIDA DA NORMA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Ação rescisória proposta pelo Município de Diamantino visando à desconstituição de acórdão que reconheceu o direito ao pagamento de incentivo adicional a Agentes Comunitários de Saúde, inclusive por período anterior à vigência da Lei municipal nº 1.087/2015, sustentando manifesta violação à norma jurídica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta à norma jurídica ao reconhecer que a vantagem só seria exigível após a edição da Lei municipal nº 1.087/2015, mas manter, contraditoriamente, a condenação relativa a período anterior à vigência da norma.

III. Razões de decidir

3. O acórdão rescindendo reconheceu expressamente que a vantagem discutida só se tornou exigível com a vigência da Lei municipal nº 1.087/2015, mas manteve condenação por período anterior, revelando contradição interna insanável.

4. A contradição foi devidamente suscitada em embargos de declaração, que foram rejeitados sem sanar o vício, autorizando a rescisão por violação manifesta à norma jurídica.

5. Não se trata de mera divergência interpretativa, mas de interpretação inconciliável com o próprio fundamento do julgado e com o princípio da legalidade, afastando a aplicação da Súmula 343/STF.

6. Também não se configura uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, pois a parte utilizou os meios processuais disponíveis para corrigir a incongruência e apenas diante da negativa jurisdicional é que ajuizou a presente ação excepcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação rescisória julgada parcialmente procedente para rescindir o acórdão proferido na Apelação Cível nº 1000071-31.2016.8.11.0005 e, em juízo rescisório, julgar procedente em parte o pedido da ação originária, limitando a condenação ao pagamento do incentivo adicional previsto na Lei municipal nº 1.087/2015 ao período posterior à sua vigência, excluindo-se qualquer condenação retroativa.

Tese de julgamento:

“1. Configura violação manifesta à norma jurídica a decisão judicial que, reconhecendo a exigibilidade de vantagem pecuniária apenas após a vigência da norma instituidora, mantém condenação relativa a período anterior.

2. A inaplicabilidade da Súmula 343/STF se impõe quando não se cuida de interpretação razoável ou controvérsia jurisprudencial, mas de afronta direta à literalidade normativa.

3. Não configura uso indevido da ação rescisória como sucedâneo recursal quando demonstrada a utilização regular e infrutífera dos meios ordinários de impugnação da decisão viciada”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, X; CPC, arts. 966, V, e 968, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl na AR 5.853/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 13.2.2019; STF, Súmula 343 (afastada na hipótese dos autos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória proposta pelo
Município de Diamantino
, com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, com o objetivo de rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal nos autos da Apelação Cível nº 1000071-31.2016.8.11.0005, sob o argumento de que teria havido violação manifesta à norma jurídica.

Sustenta o autor, na petição inicial, que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta contradição, pois, embora tenha expressamente reconhecido que o direito ao recebimento do incentivo adicional por parte dos Agentes Comunitários de Saúde surgiu apenas com a publicação da Lei municipal nº 1.087, de 23 de novembro de 2015, manteve a sua condenação, imposta na sentença recorrida, ao pagamento de valores referentes a período anterior à vigência da mencionada norma, abrangendo os cinco anos que precederam a propositura da ação de cobrança originária, o que violaria de forma direta e inequívoca o ordenamento jurídico.

Argumenta, neste contexto, que a própria decisão rescindenda reconheceu que o incentivo adicional é verba que depende de previsão legal específica e dotação orçamentária, como previsto na legislação federal e nas normas constitucionais que regem a administração pública. Todavia, ao manter a condenação com base em período anterior à vigência da norma autorizadora, o acórdão teria incorrido em violação à Lei municipal nº 1.087/2015, impondo ao ente público obrigação pecuniária sem amparo normativo vigente à época dos fatos.

Alega que, estando o processo atualmente na fase de cumprimento de sentença, apresentou impugnação ao título executivo judicial, apontando expressamente a existência de contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão. Contudo, tal impugnação foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada, tornando-se insuscetível de rediscussão naquela fase processual. Além disso, interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão, porém, este foi desprovido, permanecendo inalterado o comando executivo judicial.

Discorre, outrossim, sobre o cumprimento da Lei municipal nº 1.087/2015, ressaltando que, nos termos do art. 3º deste diploma legal, o pagamento do incentivo adicional aos Agentes Comunitários de Saúde está condicionado à verificação do cumprimento cumulativo de diversos requisitos, ao longo de um período de 12 meses. Assim, considerando que a referida lei entrou em vigor em novembro de 2015, o adicional em questão somente seria exigível a partir do ano de 2016, condição que foi observada, pois procedeu ao pagamento da parcela referente à mencionada competência no mês de março de 2017, em conformidade com os parâmetros legais.

Expõe, em seguida, a necessidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspender o andamento do processo originário, pois o juízo de primeiro grau, no cumprimento de sentença, determinou o pagamento do incentivo adicional no prazo de dois meses, sob pena de sequestro (id. 210519159, p. 225/226).

Ao final, pleiteia, além da tutela provisória de urgência, a procedência da ação rescisória, rescindindo-se o acórdão impugnado e proferindo-se novo julgamento do feito, nos termos do art. 968, I, do CPC, para declarar a obrigação de pagamento do incentivo adicional tão-somente a partir da vigência da Lei municipal nº 1.087/2015 e o seu devido cumprimento pelo ente municipal (id. 210517690).

A tutela de urgência foi indeferida em decisão lançada no id. 210964671. O ente municipal, então, interpôs embargos de declaração e, posteriormente, agravo interno, sem sucesso (ids. 213171721 e 232979655). Posteriormente, opôs novos embargos de declaração, que foram acolhidos em parte para sanar a contradição então apontada, sem atribuição de efeitos infringentes (id. 259046652).

Em contestação, a parte requerida impugna a pretensão rescisória argumentando, inicialmente, que a ação constitui mera tentativa de rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado, configurando, portanto, utilização indevida da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Assevera, outrossim, que, mesmo se admitindo a existência de divergência na interpretação da norma, tal fato atrairia a incidência da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se fundar em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Dessa forma, mesmo que se entenda haver margem de dúvida sobre o alcance da Lei municipal nº 1.087/2015, isso não autorizaria a desconstituição do julgado.

Após, requer o indeferimento da petição inicial ou a improcedência da ação rescisória, condenando-se o autor nos ônus da sucumbência (id. 214280677).

Intimadas para a especificação de provas, as partes quedaram-se inertes (id. 259046652 e 272656391).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por considerar ausentes as hipóteses do art. 178 do CPC que justificariam a intervenção ministerial (id. 283016866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao compulsar os autos, verifica-se que Viviany Maria da Silva e outros Agentes Comunitários de Saúde ajuizaram, no ano de 2016, ação ordinária de cobrança em desfavor do Município de Diamantino, requerendo, com amparo na Portaria do Ministério da Saúde nº 674/GM, de 03 de junho de 2003, e da Lei municipal nº 1.087, de 23 novembro de 2015, o pagamento de incentivo financeiro adicional dos últimos cinco anos (id. 210519156, p. 10/19).

Após regular tramitação, o juízo de primeiro grau proferiu sentença
refutando
a tese do ente municipal de que o incentivo financeiro adicional somente seria devido diretamente ao Agente Comunitário de Saúde a partir da edição da Lei municipal nº 1.087/2015, pois antes disso esta verba era destinada de forma genérica ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde. De acordo com o entendimento do magistrado,
“uma vez que
não se confundem as destinações dos mencionados incentivos
[de custeio e adicional]
, possuindo naturezas
,
diversas e específicas, com previsão legal do incentivo adicional de repasse diretamente aos agentes comunitários, não há que se confundir com qualquer benefício gerado por intervenção legislativa municipal, vez que decorrente de recurso federal”
.

Em consequência,
julgou procedente o pedido e condenou o Município de Diamantino ao pagamento do incentivo financeiro adicional referente aos cinco anos anteriores à propositura da demanda (2016) e às parcelas vincendas, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária desde a data em que eram devidos os valores, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC (id. 210519159, p. 23/26).

Interposto recurso de apelação pelo ente municipal, a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, expressamente reconheceu que o pagamento do referido incentivo financeiro adicional diretamente ao Agente Comunitário de Saúde somente passou a ser exigível a partir da edição da Lei municipal nº 1.087/2015. Todavia, apesar dessa conclusão, manteve a condenação imposta na sentença, limitando-se a reformar este ato judicial quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios (id. 210519159, p. 89/95).

Ato contínuo, o Município de Diamantino opôs embargos de declaração apontando contradição no acórdão, porém, o recurso foi desprovido (id. 210519159, p. 144/153), vindo o aresto a transitar em julgado em 06/12/2022 (id. 210519159, p. 165).

Iniciado o cumprimento de sentença, o Município de Diamantino, em sede de impugnação, questionou a certeza e exigibilidade do título judicial, apontando a contradição nele existente, e defendeu o cumprimento da Lei municipal nº 1.087/2015 e a ocorrência de excesso de execução quanto a parte dos exequentes (id. 210519159, p. 211/219). A impugnação, porém, foi rejeitada, em razão de a matéria estar acobertada pelo trânsito em julgado (id. 210519159, p. 225/226). Interposto recurso de agravo de instrumento contra essa decisão, o Município de Diamantino também não teve êxito em razão da ocorrência de coisa julgada.

Diante disso, o ente municipal ajuizou a presente ação rescisória defendendo violação manifesta à norma jurídica, ao fundamento de que o acórdão rescindendo, embora tenha expressamente reconhecido que o direito ao recebimento do incentivo adicional por parte dos Agentes Comunitários de Saúde surgiu apenas com a publicação da Lei municipal nº 1.087/2015, manteve, contraditoriamente, a condenação ao pagamento de valores referentes a período anterior à vigência da mencionada norma, abrangendo os cinco anos que precederam a propositura da ação de cobrança originária.

Após analisar detidamente os autos, tenho que assiste razão ao requerente.

Como se sabe, visando resguardar a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, a jurisprudência pátria somente admite a propositura de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC quando: a) a decisão rescindenda violar manifestamente uma norma jurídica (regra ou princípio), de forma clara e evidente; b) a violação possa ser demonstrada com prova pré-constituída, sem necessidade de produção de novas provas; c) a ação não seja utilizada como sucedâneo recursal para reexame de matéria já decidida; e d) a violação seja direta, explícita e inequívoca, afrontando a literalidade da norma jurídica aplicada.

Logo, o êxito do pedido rescisório, fundamentado no referido dispositivo legal, depende da demonstração inequívoca de que a decisão rescindenda, no momento da aplicação do preceito normativo tido por violado, tenha transgredido sua essência, ou seja, sua literalidade, adotando uma interpretação sem qualquer razoabilidade ou coerência de modo evidente, direto e manifesto.

A propósito do tema,
lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“O termo manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa evidente, clara. Daí se observa que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor. Esse é o sentido que se deve emprestar ao termo ‘manifesta violação’. (...). Se a decisão rescindenda tiver conferido uma interpretação sem qualquer razoabilidade ao texto normativo, haverá manifesta violação à norma jurídica. Também há manifesta violação à norma jurídica quando se conferir interpretação incoerente e sem integridade com o ordenamento jurídico. Se a decisão tratou o caso de modo desigual a casos semelhantes, sem haver ou ser demonstrada qualquer distinção, haverá manifesta violação à norma jurídica. É preciso que a interpretação conferida pela decisão seja coerente”
. (
In
Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. V. 3. 14. ed., Salvador: JusPodivm, 2017, p. 566)

Na mesma linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“a via processual da ação rescisória não se presta a rediscutir a matéria já apreciada nos autos, nem mesmo a analisar a Justiça da decisão fustigada, desde que, por óbvio, a interpretação aplicada se mostre possível, razoável e devidamente fundamentada, sob pena de transformar a via da ação rescisória em verdadeiro sucedâneo recursal”
. (AgInt nos EDcl na AR nº 5.853/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 1/3/2019)

Por efeito,
a interpretação dada pela decisão rescindenda deve ser despropositada de tal modo que viole a norma jurídica em sua literalidade. Contudo, se a decisão rescindenda eleger uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor ou mais justa, não é caso de ação rescisória, sob pena de se transformar em reexame de prova, dando-lhe natureza recursal.

Tendo em mente essas premissas, no caso dos autos
emerge de forma clara e manifesta a contradição apontada pelo autor, pois a fundamentação do acórdão impugnado reconheceu que a obrigação do Município de Diamantino quanto ao pagamento de incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde somente nasceu com a publicação da Lei nº 1.087/2015, mas manteve a sua condenação quanto a período anterior à sua vigência. O vício, portanto, não reside em reinterpretação de provas ou revaloração de fatos, mas em incompatibilidade lógica e jurídica entre a premissa estabelecida no julgado e a solução adotada no dispositivo pelo colegiado.

Nesse sentido, veja-se o teor do acórdão rescindendo quanto ao ponto em questão:

“(...)
O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se o pagamento do incentivo adicional aos Agentes Comunitários de Saúde é devido.

A Portaria CM/MS nº 2.488/11 não trouxe distinção entre INCENTIVO DE CUSTEIO e INCENTIVO ADICIONAL. O que este dispositivo prevê é um incentivo financeiro para as equipes de Agentes Comunitários de Saúde. Vejamos o que dispõe o item 5 desta Portaria:

“5. Agentes Comunitários de Saúde (ACS) Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de ACS implantadas são transferidos a cada mês, tendo como base o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) registrados no sistema de Cadastro Nacional vigente no mês anterior ao da respectiva competência financeira. Será repassada uma parcela extra, no último trimestre de cada ano, cujo valor será calculado com base no número de Agentes Comunitários de saúde, registrados no cadastro de equipes e profissionais do SCNES, no mês de agosto do ano vigente.”

Desta forma, da leitura do dispositivo acima, a vantagem concedida não consiste especificamente em vantagem direta aos Agentes Comunitários de Saúde
.

Desta feita,
não há que se falar em direito ao pagamento do incentivo adicional aos agentes sem a devida disposição expressa de Lei e Dotação Orçamentária
. Este é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, vejamos:

(...)

No presente caso, a Lei Municipal n. 1.087 de 23 de novembro de 2015 prevê o pagamento do incentivo adicional aos Agentes Comunitários de Saúde, desta forma, a partir da publicação deste Lei, o pagamento do incentivo adicional é devido
.

A sentença que motivou o presente recurso julgou desta forma:

“CONDENO a requerida ao pagamento aos autores do incentivo adicional dos últimos 05 anos, além das vincendas, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data em que eram devidos os valores, devendo esta sentença ser liquidada. “.

Portanto, quanto a condenação da parte apelante ao pagamento do incentivo adicional, a sentença não merece reforma
.

Quanto aos índices de correção monetária e juros aplicado nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento recente do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese em relação aos índices de correção monetária e taxas de juros que deveriam ser aplicadas em cada assunto que envolva condenação da Fazenda Pública, depois dos parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

No caso em comento, quanto ao marco inicial dos juros de mora e correção monetária, consigno que, no caso em apreço deverá incidir juros de mora com base na caderneta de poupança a partir da citação (artigo 1.º-F da Lei nº. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e correção monetária com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito.

Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO e reformo a sentença somente quanto a aplicação dos juros de mora com base na caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito
.

É como voto”.
(id. 210519159, p. 89/95) Grifei.

Registre-se, outrossim, que mesmo interposto embargos de declaração contra o referido acórdão, não houve a correção da evidente contradição, muito embora devidamente apontada pelo ente municipal nas razões recursais (id. 210519159, p. 104/106). Ao analisar os embargos declaratórios, o colegiado à época apenas apreciou a tese recursal de que teria sido dado cumprimento à Lei municipal nº 1.087/2015 e, por não vislumbrar ofensa ao art. 1.022 do CPC, rejeitou-os à unanimidade (id. 144/153).

Evidente, assim, que a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta à Lei municipal nº 1.087/2015, na medida em que manteve a imposição, ao ente público, de obrigação sem respaldo legal vigente à época dos fatos,
em descompasso com o teor da referida norma e, sobretudo, com a própria fundamentação adotada no voto condutor
. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao exigir a existência de autorização legal expressa para a concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos, sendo inadmissível a retroatividade de norma que condiciona o pagamento à verificação de requisitos formais e materiais que não existiam no período pretérito.

E nem se diga, como defenderam os requeridos na contestação, que a ação rescisória busca rediscutir matéria já decidida ou que se limita à reinterpretação de norma controvertida. A desconformidade entre os fundamentos do julgado e sua conclusão e a própria essência da Lei municipal nº 1.087/2015 ultrapassa os limites da interpretação controvertida deste diploma legal – e consequentemente a aplicação da Súmula 343/STF – e revela manifesta violação ao ordenamento jurídico, apta a ensejar a procedência da demanda.

Igualmente não procede a alegação de que a presente ação rescisória teria sido ajuizada como sucedâneo recursal. Verifica-se que o Município de Diamantino, no curso do processo originário, empregou os meios processuais disponíveis para corrigir a contradição patente existente no acórdão, por meio da oposição de embargos de declaração e da impugnação ao cumprimento de sentença, ambas infrutíferas. A insistência na correção da incongruência não foi acolhida pelas instâncias ordinárias, restando à parte apenas a via rescisória. Ademais, a fundamentação adotada no acórdão rescindendo configura hipótese de evidente teratologia, pois declara expressamente que o direito ao incentivo adicional nasceu com a edição da Lei municipal nº 1.087/2015, mas, contraditoriamente, mantém a condenação ao pagamento de verbas anteriores à sua vigência, em afronta manifesta ao texto legal. Trata-se, portanto, de hipótese que ultrapassa os limites de interpretação razoável da norma, configurando violação manifesta de norma jurídica e justificando a excepcionalidade do manejo da presente ação.

Por outro lado, reconhecida a violação manifesta à norma jurídica pelo acórdão rescindendo, impõe-se a análise do mérito originário, nos termos do juízo rescisório previsto nos arts. 968, I e 974 do Código de Processo Civil. Nesta fase, compete ao juízo rescindente, após desconstituir o título viciado, proferir novo julgamento da lide originária, de forma compatível com os fundamentos jurídicos ora reconhecidos.

No caso concreto, resta incontroverso que somente a partir da Lei municipal nº 1.087/2015 é que os Agentes Comunitários de Saúde têm direito ao recebimento de incentivo financeiro adicional, pois, a despeito da previsão em portarias ministeriais, o pagamento de referida verba depende de autorização legislativa, a cargo do Chefe do Executivo Municipal, nos termos dos arts. 37, X, 61, §1º, II, “a” e 169, §1º, I e II, da Constituição Federal, como vem entendendo esta Corte.

Somente para ilustrar, veja-se os seguintes julgados:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAGAMENTO DO PISO SALARIAL - INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1º, II, a, e artigo 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

2.
Não prospera o pleito de recebimento de parcela do incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal
.

3. Portanto, para que a reclamante possa receber tal vantagem, é necessária a criação de lei municipal prevendo tal vantagem, o que não se verifica nos autos.

4. Recurso conhecido e provido”.
(N.U 1061128-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE–ACS E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS–ACE. DIREITO À PERCEPÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. VERBA FEDERAL REPASSADA AO MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA. PORTARIA PREVÊ REPASSE DE VALORES ADICIONAIS SEM VINCULAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Inexiste direito a percepção de incentivo financeiro de adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal”.
(N.U 1002354-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Resta incontroverso, também, que esta norma condiciona o pagamento do incentivo financeiro adicional ao cumprimento cumulativo de requisitos objetivos, ao longo de doze meses consecutivos, conforme disposto no seu art. 3º. A norma municipal é clara ao estabelecer que o direito ao recebimento da verba suplementar depende da atuação regular e comprovada do servidor ao longo do exercício anterior ao pagamento.

Sendo assim, considerando-se que a referida lei entrou em vigor apenas em 23 de novembro de 2015, não há base jurídica para estender os efeitos da norma a exercícios anteriores, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita que rege a administração pública. Consequentemente, apenas a partir da competência de 2016 poderia haver apuração de cumprimento dos critérios exigidos para fins de pagamento da verba adicional, observando-se, ainda, a periodicidade anual do repasse financeiro, normalmente efetuado ao final do ano subsequente.

Dessa forma, no juízo rescisório, impõe-se a reforma do acórdão e da sentença originária para limitar a condenação ao pagamento do incentivo adicional aos valores eventualmente devidos a partir da publicação da lei municipal, observados os requisitos legais, afastando-se qualquer condenação anterior à sua vigência.

Quanto ao período posterior, o eventual cumprimento da obrigação por parte do Município de Diamantino, bem como a apuração de eventual saldo residual relativo à competência do ano de 2016, deverão ser analisados no processo originário, atualmente em fase de cumprimento de sentença, ocasião em que poderão ser verificadas, com base nos documentos e provas ali produzidos, a extensão e a suficiência do adimplemento. Por ora, no âmbito deste juízo rescisório, restringe-se a condenação apenas ao período posterior à vigência da Lei municipal nº 1.087/2015, afastando-se, com efeito, qualquer obrigação de pagamento referente a exercícios anteriores a 23 de novembro de 2015, por ausência de amparo legal.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a presente
ação rescisória
para, com fundamento no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, rescindir o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1000071-31.2016.8.11.0005, e, em juízo rescisório,
julgar procedente em parte o pedido da demanda de origem
para
restringir a condenação do Município de Diamantino ao pagamento do incentivo adicional previsto na Lei municipal nº 1.087/2015 apenas a partir da data de sua publicação
, ou seja,
23 de novembro de 2015
, excluindo-se qualquer condenação relativa ao período anterior à sua vigência, por ausência de amparo legal.

Em consequência, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º do CPC,
observada a gratuidade judiciária deferida na ação originária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025